Tribunal: STF
Processo: ARE 1555386
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de agravo regimental (eDOC 156) interposto em 23.07.2025 (eDOC 157) em face de decisão monocrática, na qual neguei provimento ao recurso, nos seguintes termos (eDOC 153):



    “Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 17):



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. QUINTOS. TEMA 395 (RE 638.115). COISA JULGADA. ART. 741, CPC/73. INAPLICABILIDADE. 



    Em face do entendimento firmado no julgamento do recurso paradigma do Tema STF nº 360, a aplicação do disposto nos arts. 475-L, § 1º, e 741, parágrafo único, do CPC/1973 está restrita às hipóteses em que o reconhecimento da inconstitucionalidade pela Corte Suprema tenha ocorrido em julgamento realizado em data anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda. 



    Acolhidos parcialmente os embargos de declaração opostos nos autos do RE 638115 (Tema STF nº 395), para "reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado", não há falar na inexigibilidade da obrigação de pagamento das referidas parcelas, reconhecida em título executivo judicial, ou, ainda, na cessação dos efeitos da decisão exequenda. Precedentes.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se, em suma, ofensa aos arts. 37, 61 e 62 da Constituição da República e aos Temas 360 e 395 da repercussão geral.



    Nas razões recursais, argumenta-se que a aquiescência da exigibilidade do título exequendo, por envolver verbas declaradas inconstitucionais, viola os dispositivos constitucionais suscitados e os precedentes vinculantes desta Suprema Corte.



    O recurso extraordinário restou inadmitido por decisão de eDOC 66.



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao julgar o agravo de instrumento, assim consignou (eDOC 17, p. 5):



    "(...) No caso em tela, o título executivo é oriundo da ação ordinária n.º 5016498- 31.2010.4.04.7100, com trânsito em julgado em 27/11/2021. 



    Quanto à inexigibilidade da obrigação reconhecida no título executivo, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 611.503, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema STF nº 360), fixou a seguinte tese: (...)



    O pronunciamento do e. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 638.115, datado de 19/03/2015, não tem o condão de ensejar a automática reforma ou rescisão de decisões definitivas anteriores que tenham admitido a incorporação de quintos de funções comissionadas, exercidas no período de 09/04/1998 a 04/09/2001. Para tanto, é indispensável a propositura de ação rescisória, sob pena de afronta à coisa julgada (art. 5º, inciso XXXV, da CRFB). Isso porque os princípios da legalidade e da moralidade administrativa - que visam à proteção do patrimônio público - devem coexistir, harmonicamente, com a exigência de segurança jurídica nas relações entre a Administração e seus jurisdicionados e respeito ao devido processo legal, sobretudo quando existe via processual própria para a desconstituição do julgado. Nem se argumente que o posicionamento adotado tem respaldo no artigo 1.057 do CPC/2015 ("O disposto no art. 525, §§ 14 e 15, e no art. 535, §§ 7º e 8º, aplica-se às decisões transitadas em julgado após a entrada em vigor deste Código, e, às decisões transitadas em julgado anteriormente, aplica-se o disposto no art. 475-L, § 1º, e no art. 741, parágrafo único, da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973) ou artigo 741 do CPC/1973"). 



    A relativização da coisa julgada só é admitida em determinados contextos, em face da necessidade de interpretação da norma legal em conformidade com a Constituição (ou seja, o julgamento do Supremo Tribunal Federal, que declara a norma constitucional ou inconstitucional, deve ter sido realizado m data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda), na esteira dos precedentes daquela e. Corte Superior: (...)



    Em 18/12/2019, o STF acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos nos autos do RE 638.115, para "reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado" (...)



    Desse modo, também em razão do entendimento firmado pela Corte Suprema no julgamento dos embargos de declaração opostos no RE 638.115, não há falar na inexigibilidade da obrigação reconhecida no título executivo ou, ainda, na cessação dos efeitos da decisão exequenda.”. (grifei)



    A compreensão adotada converge com a modulação de efeitos relativa ao paradigma suscitado, ao reconhecer que a situação jurídica está acobertada pela coisa julgada, o que impede a cessação imediata do pagamento dos quintos. 



    O Plenário desta Corte, no julgamento do RE 638.115, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 395 da repercussão geral, decidiu pela impossibilidade da incorporação de quintos decorrentes do exercício de funções comissionadas no período entre a edição da Lei 9.624/1998 e a Medida Provisória 2.225-48/2001, por contrariedade ao princípio da legalidade.



    Nada obstante, ao apreciar os embargos de declaração opostos contra essa decisão, este Supremo Tribunal decidiu ser indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos incorporados por força de decisão judicial transitada em julgado. Eis a ementa do referido julgado:



    “Embargos de declaração nos embargos de declaração no recurso extraordinário. 2. Repercussão Geral. 3. Direito Administrativo. Servidor público. 4. É inconstitucional a incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. 5. Cessação imediata do pagamento dos quintos incorporados por força de decisão judicial transitada em julgado. Impossibilidade. Existência de mecanismos em nosso ordenamento aptos a rescindir o título executivo, ou ao menos torná-lo inexigível, quando a sentença exequenda fundamentar-se em interpretação considerada inconstitucional pelo STF. Embargos acolhidos neste ponto. 6. Verbas recebidas em decorrência de decisões administrativas. Manutenção da decisão. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/99. Dispositivo direcionado à Administração Pública, que não impede a apreciação judicial. Necessidade de observância do princípio da segurança jurídica. Recebimento de boa-fé. Decurso do tempo. 7. Modulação dos efeitos da decisão. Manutenção do pagamento da referida parcela incorporada em decorrência de decisões administrativas, até que sejam absorvidas por quaisquer reajustes futuros a contar da data do presente julgamento. 8. Parcelas recebidas em virtude de decisão judicial sem trânsito em julgado. Sobrestados em virtude da repercussão geral. Modulação dos efeitos para manter o pagamento àqueles servidores que continuam recebendo os quintos até absorção por reajustes futuros. 9. Julgamento Virtual. Ausência de violação ao Princípio da Colegialidade. 10. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. Quanto às verbas recebidas em virtude de decisões administrativas, apesar de reconhecer-se sua inconstitucionalidade, modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. Por fim, quanto às parcelas que continuam sendo pagas em virtude de decisões judiciais sem trânsito em julgado, também modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores” (grifei). 



    Logo, o acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a orientação firmada no julgamento do Tema 395 da repercussão geral ao reconhecer ser indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos incorporados por força de decisão judicial transitada em julgado. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. EXERCÍCIO DE FUNÇÕES COMISSIONADAS NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A EDIÇÃO DA LEI 9.624/1998 E A MP 2.225-48/2001. INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 395 DA REPERCUSSÃO GERAL. QUINTOS INCORPORADOS POR DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO ANTES DO JULGAMENTO DO STF. CESSAÇÃO IMEDIATA DO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 638.115-RG/CE (Tema 395 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, assentou que ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001, ante a carência de fundamento legal. II – No julgamento do RE 638.115-ED-ED/CE, esta Corte firmou orientação no sentido da impossibilidade de se determinar a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado, ressalvado o cabimento de ação rescisória para rediscutir a questão. III – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.299.522-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 22/4/2021).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, XXXV, XXXVI, LIV E LV, E 37, X, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS APÓS A LEI Nº 9.624/1998. DIREITO RECONHECIDO PELA ADMINISTRAÇÃO. MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO ATÉ FUTURA ABSORÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL NO RE 638.115-RG. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RAZÕES DO APELO EXTREMO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS NºS 283 E 284/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere aos óbices das Súmulas nºs 283 e 284 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. 2. O entendimento da Corte de origem não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Ao julgamento dos embargos de declaração no RE 638.115-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 11.5.2020, esta Suprema Corte rejeitou os embargos e, reconhecendo a ilegitimidade do pagamento dos quintos, modulou os efeitos da decisão de modo que aqueles que continuam recebendo até a presente data em razão de decisão administrativa tenham o pagamento mantido até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 776.192-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.7.2020). 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, RISTF”.



    Nas razões do presente recurso (eDOC 156), alega-se, em suma, que a decisão agravada merece reforma, tendo em vista que não é aplicável, ao caso concreto, a modulação dos efeitos estabelecida no julgamento do Tema 395 (RE 638.115-ED-ED). 



    Isso porque, naquela assentada, prevaleceu o voto do Ministro Relator Ministro Gilmar Mendes, no qual acolheu parcialmente os embargos de declaração, com efeitos infringentes, no sentido de que a “declaração de inconstitucionalidade do pagamento dos quintos referentes ao período compreendido entre 1998 e 2001 não deveria acarretar automaticamente a suspensão de pagamentos que já vinham sendo percebidos pelo beneficiário da sentença em desacordo com o Texto Constitucional” (eDOC 156, p. 2). 



    Afirma-se que “a modulação dos efeitos ali pronunciada se refere unicamente à ‘cessação dos pagamentos de quintos”, ou seja, a hipótese tratada no julgamento diz respeito aos casos em há incorporação do pagamento dos quintos à remuneração dos benefícios por decisão com trânsito em julgado.” (eDOC 156, p. 3). 



    Ressalta-se que, na hipótese dos autos, “a pretensão executória diz respeito ao pagamento de atrasados, cuja condenação adveio de processo de conhecimento em que o trânsito em julgado ocorreu em 27.11.2021” (eDOC 156, p. 3). (grifos nossos)



    Sintetiza-se: “há uma decisão judicial que transitou em julgado em 27.11.2021 que não se coaduna com o decidido por esse Supremo Tribunal no Tema 395 da repercussão geral” (eDOC 156, p. 4). 



    Destaca-se, também, que a análise da questão suscitada no recurso extraordinário não envolve o reexame de fatos e de provas, uma vez que o próprio Tribunal de origem reconheceu que o trânsito em julgado do processo de conhecimento ocorreu somente em 2021, depois, portanto, do julgamento do Tema 395 da repercussão geral. 



    Ao final, pleiteia-se o provimento do recurso extraordinário, por contrariedade aos Temas 360 e 395 da repercussão geral. 



    A parte Agravada, regularmente intimada, apresentou manifestação (eDOC 160), na qual alega, preliminarmente, ausência de interesse recursal da União, uma vez que reconheceu o direito ao recebimento da vantagem, em dezembro de 2023, ao realizar espontaneamente o seu pagamento administrativo.



    Além disso, sustenta que não foi impugnado, no recurso extraordinário, tal fundamento do acórdão recorrido proferido em sede de execução, o qual assentou que a análise dos atrasados já teria sido feita na “formação do título”, atraindo o óbice da Súmula 283 do STF. 



    Desse modo, o Recorrido postula o não conhecimento do recurso extraordinário com agravo e, se conhecido, que seja julgado totalmente improcedente. 



    É o relatório. Decido. 



    Assiste razão à ora Recorrente apenas no que tange à fundamentação da decisão ora recorrida.



    Contudo, o recurso não merece provimento.



    É que, além da alegação de inexigibilidade da obrigação principal, a parte Agravante sustenta, ainda, que “(4) de acordo com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE nº 638.115/CE, a modulação dos efeitos realizada pela referida Corte Suprema alcança apenas e tão-somente, desde que respeitados os parâmetros fixados no respectivo acórdão, além da impossibilidade de devolução das verbas recebidas de boa-fé, também a manutenção do pagamento mensal dos quintos já incorporados no período de 04.1998 a 09.2001, expressamente declarados inconstitucionais, não legitimando, de forma alguma, qualquer pagamento retroativo” (eDOC 17, p. 2)” (grifos nossos), conforme o relatório do acórdão recorrido. 



     No caso concreto, a União esclarece, nos embargos de declaração, opostos em face do acórdão recorrido na instância de origem que a parte Recorrida pretende, na verdade (eDOC 23, p. 7-8):



    “(...) o recebimento retroativos de verbas consideradas inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, sendo que o pagamento de tais retroativos, também como suficientemente demonstrado, não foi albergado pela modulação de efeitos realizada pela Corte Suprema. 



    (...)



    Como se nota, de acordo com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE nº 638.115/CE, a modulação dos efeitos realizada pela referida Corte Suprema alcança apenas e tão-somente, desde que respeitados os parâmetros fixados no respectivo acórdão, além da impossibilidade de devolução das verbas recebidas de boa-fé, também a manutenção do pagamento mensal dos quintos já incorporados no período de 04.1998 a 09.2001, expressamente declarados inconstitucionais, não legitimando, de forma alguma, qualquer pagamento retroativo”.



    Com efeito, o Tribunal de origem deu parcial provimento aos embargos, apenas para fins de prequestionamento (eDOC 40). 



    Registro que o Vice-Presidente do TRF da 4ª Região, negou seguimento ao recurso extraordinário, no que diz respeito aos Temas 360, 395, 733 e 660 da repercussão geral, com fundamento no art. 1.030, I, do CPC.



    Em relação ao Tema 395 da repercussão geral, no que diz respeito à matéria remanescente (pagamento de valores atrasados), não admitiu o apelo extremo (eDOC 66, pp. 1-7).



    Desse modo,  não conheço do agravo, quanto à questão suscitada no recurso extraordinário, relativa aos mencionados Temas 360 e 395 da RG, à exceção da matéria remanescente, pois é manifestamente incabível recurso da decisão do Tribunal de origem que, em cumprimento ao disposto no art. 1.030, I, do CPC, aplica decisão do STF em questão de repercussão geral. 



    Nos termos do art. 1.030, §2º, do CPC, caberia apenas agravo interno ao Tribunal de origem.



    Neste sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 28.03.2024. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. EMPREGADO PÚBLICO. FORNECIMENTO DE DECLARAÇÕES DE IMPOSTO DE RENDA. SIGILO FISCAL. DECRETOS ESTADUAIS 43.364/2018 e 42.553/2010. LEIS FEDERAIS 8.429/1992 e 8.730/1993. OFENSA REFLEXA. TEMA 660. NÃO CABIMENTO DE RECURSO CONTRA A DECISÃO QUE, NA ORIGEM, APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, I, DO CPC. 1. Incabível recurso endereçado ao STF contra aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. No caso, incide o Tema 660. Há previsão de agravo interno direcionado à instância a quo (art. 1.030, § 2º, do CPC). 2. Quanto à questão remanescente, referente ao juízo de validade de atos infralegais (Decretos Estaduais 43.364/2018 e 42.553/2010), editados em regulamentação à Lei nº 8.429/1992 (artigo 13) e à Lei nº 8.730/1993 (artigos 1º e 7º), considerando os limites estabelecidos pela Legislação Federal, não dispensa a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).” (ARE 1.459.833-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.06.2024). 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Decisão híbrida. Capítulo no qual se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Matéria criminal. Crimes contra a incolumidade pública e a pessoa. Ilicitude probatória. Violação de domicílio. Reexame de fatos e provas. Óbice da Súmula nº 279 do STF. Matéria infraconstitucional. Precedentes. Regimental não provido. 1. É incabível o recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem. 2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, o qual prevê como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 4. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. 5. Agravo ao qual se nega provimento.” (ARE 1.534.785-AgR-segundo, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.04.2025). 



    Passo agora a apreciar a preliminar de não conhecimento do recurso extraordinário, suscitada pela Recorrida, nas contrarrazões ao presente agravo regimental, referente à aplicação, no caso, da Súmula 283, sob o argumento de que a Recorrente não teria atacado o seguinte fundamento do acórdão do TRF da 4ª Região, quando do julgamento do agravo de instrumento em sede de cumprimento de sentença (eDOC 17, p. 8):



    “E, como bem referido pelo juízo a quo, a União já reconhecera administrativamente o direito do servidor ao recebimentos dos adicionais em questão, conforme trecho da sentença (evento 20, SENT1), in verbis: "A União, mesmo já tendo reconhecido administrativamente o direito aos quintos, negou a existência desse direito na contestação." 



    Dessa forma, a declaração de inconstitucionalidade da incorporação dos quintos pelo STF, em 19/3/2015, não tem como efeito reformar ou rescindir a sentença em epígrafe.”



    Verifico que, realmente, nas razões do apelo extremo, a União não impugnou tal fundamento, limitando-se a transcrever referido trecho do voto, destacando-o (eDOC 50, p. 5) e citando, em sequência, precedentes do STJ e do STF sobre o Tema 395 da sistemática da repercussão geral. 



    Esta Corte possui orientação no sentido de que, nas razões do recurso, a parte Recorrente deve impugnar de forma específica todos os fundamentos do acórdão recorrido. 



    Assim, não é viável o recurso extraordinário nos termos das Súmulas 283 e 284 do STF. A propósito, cito os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. RAZÕES DISSOCIADAS. IMPOSSIBILIDADE ANÁLISE DO RECURSO. SÚMULAS 283 E 284/STF. 1. O acórdão recorrido afirmou ser inviável a discussão acerca da exigibilidade da multa em sede de exceção de pré-executividade. Por outro lado, as razões do recurso extraordinário limitaram-se a pugnar pelo reconhecimento do caráter confiscatório da penalidade. Nota-se, então, que os argumentos apresentados no recurso extraordinário estão dissociados dos fundamentos do acórdão recorrido. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência das Súmulas 283 e 284/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 707.173-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.04.2015).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REPRESENTAÇÃO SINDICAL. SUBSTITUTO PROCESSUAL. ILEGIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. ENTIDADE SINDICAL ESPECÍFICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 284/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 03.8.2010. Deficiência na fundamentação por ausência de ataque, nas razões do recurso extraordinário, aos fundamentos do acórdão recorrido. Aplicação da Súmula 284/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.” Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 707.117-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 04.03.2015) 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 25.10.2022. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO VITALÍCIA. REDUÇÃO. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DESRESPEITO. NULIDADE. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. FUNDAMENTOS SUFICIENTES DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ATACADOS. RAZÕES DO APELO EXTREMO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Os fundamentos suficientes para a manutenção do acórdão recorrido, relativos ao princípio da segurança jurídica e à necessidade de procedimento administrativo com observância dos postulados da ampla defesa e do contraditório, para fins de redução da pensão vitalícia, não foram objeto de impugnação no apelo extremo. 2. As razões do recurso extraordinário estão dissociadas dos fundamentos do aresto impugnado. 3. Incidem, portanto, na espécie, os óbices das Súmulas 283 e 284 do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC c/c art. 81, § 2º, do CPC. Inaplicável a norma do artigo 85, §11, do CPC, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009)” (ARE 1.358.819-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.04.2023). “



    “Direito processual civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Responsabilidade civil do estado. Não conhecimento do recurso. Princípio da dialeticidade. Incidência das Súmulas 279, 283 e 284/STF. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que não conheceu do recurso. 



    II. Questão em discussão 



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. 



    III. Razão de decidir 



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 



    4. A parte recorrente não indicou nas razões do recurso extraordinário em que consiste a suposta violação do permissivo constitucional apontado, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula 284/STF. 



    5. A existência de fundamento autônomo e suficiente para a manutenção do julgado não atacado no recurso extraordinário atrai a incidência da Súmula 283/STF. 



    6. Hipótese em que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário (Súmula 279/STF). 



    IV. Dispositivo 



    7. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    8. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1.535.215-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 03.04.2025). 



    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada (eDOC 153) e julgo prejudicado o agravo regimental (eDOC 156). Não conheço do recurso quanto aos Temas 360 e 395 da repercussão geral e nego provimento ao recurso, no que tange à matéria remanescente, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2025.



     



     Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente